Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708136-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Impetrante, Auto Baterias Acumuladores Eireli-EPP, em face da r. sentença (ID 34128458) que concedeu em parte a segurança postulada, apenas para condenar o Distrito Federal a reduzir a multa aplicada à impetrante para o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido, retificando-se o crédito inscrito em CDA. Por meio da petição de ID 34641934, a Apelante/Impetrante noticia o suposto descumprimento, pelo Distrito Federal, da decisão do juízo de origem que deferiu a liminar “para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA 50214745694, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.” Aduz a Apelante que, ao consultar as pendências no sistema eletrônico de consulta da Receita do DF, obteve a informação de que a Autoridade Impetrada retirou a condição determinada pelo d. magistrado a quo, qual seja, de “suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário”, o que demonstra a violação do comando antecipatório. A despeito dos argumentos da a Apelante, não lhe assiste razão, pois inexiste descumprimento de decisão revogada, uma vez que a sentença definitiva substituiu a decisão precária. Ressalte-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 405 do Supremo Tribunal Federal “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. No mesmo sentido, em conformidade com a reiterada jurisprudência do c. STJ, "a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas" (STJ, EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/11/2015). Nesse sentido: STJ, REsp 857.058/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2006; REsp 1.383.406/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/11/2017.” (apud, AgInt na Pet 11.504/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Registre-se que a requerente postula o cumprimento da liminar, de caráter precário, e não da sentença de mérito, que deferiu em parte a segurança apenas para reduzir o valor da multa. Portanto, nada a prover quanto ao requerimento de ID 34641934. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator